Tribunal: TJSP
Processo: 2192013-94.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Mandado de segurança – Liberação de veículo empregado em prática criminosa – Ausência de comprovação das circunstâncias em que chegou na posse do agente que o utilizou na prática de tráfico – Justiça gratuita concedida – Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal
no 2192013-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é impetrante
RAQUEL ROCHA DO NASCIMENTO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO FERREIRA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, DENEGARAM o presente mandado de segurança. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2192013-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
Processo
no
2192013-
94.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: RAQUEL ROCHA DO NASCIMENTO
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE PORTO FERREIRA SP
Mandado de segurança Liberação de veículo empregado em
prática
criminosa

Ausência
de
comprovação
das
circunstâncias em que chegou na posse do agente que o utilizou
na prática de tráfico Justiça gratuita concedida Segurança
denegada.
Voto no 1566
Raquel Rocha do Nascimento, por
meio de sua advogada Andressa Africo Rocco, impetra o presente
Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Porto Ferreira - SP,
que, nos autos no 1500364-39.2020.8.26.0472, indeferiu a restituição de
seu veículo apreendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2192013-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, em síntese, a liberação da
motocicleta apreendida com a dispensa do pagamento das custas inerentes
à apreensão; sustenta que o bem é de sua propriedade, foi furtado, e a
impetrante não tem qualquer relação com o delito apurado na Ação Penal.
Busca, ainda, a concessão da justiça gratuita.
A liminar foi indeferida às fls. 25/26
e a autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 30/31
e 33/40.
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 107/111).
É o relatório.
Inicialmente,
considerando
os
documentos de fls. 08 e 11/13 e a inexistência nos autos de elementos que
evidenciem a falta dos requisitos legais para a concessão dos benefícios da
gratuidade judicial (art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), defere-
se o pedido de justiça gratuita.
Segundo consta, a motocicleta marca
Honda, modelo CG 160, Star, placa DDB-4309 Casa Branca/SP, ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2192013-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2010/2011, cor prata, foi apreendida nos autos do processo crime n°
1500364-39.2020.8.26.0472, instaurado para apurar a suposta prática do
delito de tráfico de drogas por Diogo Lopes do Nascimento Rocha e
Lincoln Fernandes Tonetti, em trâmite perante a 1a Vara Judicial da
Comarca de Porto Ferreira SP, em 01 de junho de 2020 (fls. 14/17).
A impetrante ingressou com pedido
de liberação do veículo, indeferido por decisão de 30/06/2020 (fls. 202 dos
autos de origem).
Argumenta a impetrante que não faz
parte da relação jurídico-processual da ação penal, vez que é terceira de
boa fé e desconhecedora do delito apurado.
Pretende a liberação do automóvel,
que afirma ser de sua propriedade, tendo o direito líquido e certo de reavê-
lo, alegando que o veículo não tem relação com o crime apurado nos autos
e não há interesse na manutenção de sua apreensão.
Sucede, no entanto, que o mandado
de segurança visa proteger direito líquido e certo, quando não cabível outro
meio de defesa, o que não se vislumbra no caso em apreço.
Não se olvide que o artigo 5o, inciso
II da Lei no 12.016/09 preceitua que não se concederá mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2192013-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
segurança de decisão judicial quando existir recurso previsto na lei
processual no caso, a apelação (CPP, art. 593, II). Em reforço, o Supremo
Tribunal Federal editou a Súmula no 267:
“Não cabe mandado de segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição.”
Insta consignar que o C. STJ admite
a impetração de mandado de segurança nas situações em que evidenciada a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação decorrentes de
decisões de natureza teratológica, eivadas manifesta ilegalidade ou abuso
de poder, o que não se verifica na hipótese.
Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO
DO
RECURSO.
DECRETAÇÃO
DE
PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO
TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA
FÉ.
PROPRIEDADE
DO
VEÍCULO.
DISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA, NA
MEDIDA EM QUE IMPÕE ANÁLISE DE
MATERIAL
PROBATÓRIO.
DECISÃO
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2192013-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Impende consignar que os arts. 932 do Código de
Processo Civil - CPC c/c o 3o do CPP e 34, XI e
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça - RISTJ, permitem ao relator negar
seguimento
a
recurso
manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante
nos
Tribunais
superiores,
não
importando em cerceamento de defesa ou
violação ao princípio da colegialidade (RHC
59.075/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe
de 01/04/2016). 2. Na esteira da jurisprudência
desta Corte não se admite a impetração de
mandado de segurança para impugnar decisão
judicial passível de recurso próprio, referida
orientação, inclusive, é objeto de Súmula da
Suprema Corte, ex vi do enunciado n. 267. Na
hipótese, desafia-se decisum que indeferiu pedido
de restituição de bens apreendidos, de natureza
definitiva, sendo cabível, portanto, o recurso de
apelação, previsto no art. 593, II do Código de
Processo Penal - CPP. 3. A discussão acerca do
direito de terceiro de boa-fé ou aquela relativa à
utilização eventual do veículo pelo filho da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2192013-94.2020.8.26.0000 -Voto no
7
recorrente para prática de crime, impõe o exame
de material fático probatório, o que é vedado na
via do mandado de segurança, pois pressupõe
prova
pré-constituída
do
direito
alegado.
Registre-se, por fim, que o veículo em questão foi
utilizado como instrumento para a prática do
crime de tráfico de drogas quando em posse do
filho da ora recorrente, preso em flagrante, o
qual, por sinal, era o antigo proprietário do bem
em debate. Agravo interno desprovido.” (AgInt
no RMS 53.398/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
25/09/2018, DJe 10/10/2018).
No caso em apreço, muito embora
Raquel tenha alegado que o bem lhe foi subtraído, é de se notar que o réu
Diogo, com quem a motocicleta foi apreendida, é seu irmão.
Como se não bastasse, o boletim de
ocorrência noticiando o furto da motocicleta juntado às fls. 19 data de
15/06/2020, ou seja, quatorze dias após a apreensão da motocicleta da
impetrante com seu irmão.
Com efeito, o veículo foi empregado
em prática de eventual tráfico de drogas e as alegações da impetrante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2192013-94.2020.8.26.0000 -Voto no
8
são capazes de demonstrar, de plano, como é necessário para a concessão
da segurança, de que maneira o bem veio à posse do réu sem o seu
consentimento ou conhecimento.
Assim, não restou inconteste que a
requerente desconhecesse o paradeiro do veículo ou que não soubesse de
sua utilização na atividade criminosa, não havendo que se falar em ofensa
a direito líquido e certo.
Portanto, nos termos do art. 118 do
Código de Processo Penal, de rigor a manutenção da apreensão, vez que há
indícios de seu uso para o tráfico de drogas.
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Porto Ferreira - SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE o
presente mandado de segurança.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator